Tribunal: TJMT
Processo: 0002562-80.2008.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002562-80.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMODORO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.761.587/0001-10 (APELADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), AIR JOSE DA SILVA - CPF: 604.703.569-87 (APELADO), SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA - CPF: 349.710.252-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COMODORO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, AIR JOSE DA SILVA, SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COMODORO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, AIR JOSE DA SILVA, SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal d
a Comarca de Poconé
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002562-80.2008.8.11.0046 movida contra
COMODORO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, AIR JOSE DA SILVA, SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta que não houve inércia, tão pouco abandono de causa.

Acrescenta que deveria ter sido intimado pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para se manifestar, e somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COMODORO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, AIR JOSE DA SILVA, SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
30/10/2008
, a Ação de Execução Fiscal nº
0002562-80.2008.8.11.0046
em desfavor de
COMODORO-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, AIR JOSE DA SILVA, SANDRA SUZANA BONADIMAN DA SILVA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) inscrito na
CDA nº 20081357,

cujo valor alcançava a importância de R$ 34.984,95 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 07/11/2008, o Juízo
a quo
determinou a citação dos devedores, que restou infrutífera em 01/09/2009, dando ciência à Fazenda Pública no dia 21/06/2010.

Em 18/09/2012, requer a citação da empresa executada via edital, que fora deferido e publicado no dia 25/09/2014.

No dia 23/07/2014, o apelante manifestou quanto ao não pagamento do débito e requereu a penhora na conta da empresa, além da citação por edital dos sócios executados.

A penhora om line fora deferida e infrutífera por insuficiência de saldo.

No dia 05/09/2016 é realizada a citação dos sócios executados via edital.

Em 25/01/2021, o apelante requer nova penhora on line, que também restou infrutífera.

Pelo apelante fora requerido novamente citação dos executados, que foi indeferido por já ter si sido realizado de modo editalício. Nesta mesma decisão o Juízo
a quo
determinou a intimação do apelante, para que no prazo de15 dias impulsionasse o processo sob pena de extinção dos autos.

Pelo apelante, fora manifestado no dia 26/03/2021 reiterando o pedido de citação dos sócios executados via oficial de Justiça e nova tentativa de penhora.

Em 24/05/2021, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, nos termos do art. 485, inciso Ill, do CPC acrescentando que o apelante demonstrou desinteresse na satisfação do credito em razão de sua inércia após intimação pessoal com carga dos autos para promover o andamento do processo sob pena de extinção, na medida em que não há que se falar em nova tentativa de citação pessoal dos devedores, quando estes já foram citados via edital e o exequente apresenta o mesmo endereço que restou infrutífero.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022